Tribunal: TJSP
Processo: 1005958-77.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Educacionais – Contrato firmado entre as partes que demonstra a obrigação assumida – Hipótese em que os apelantes deveriam ter demonstrado o pagamento – Ação de cobrança procedente – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005958-77.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CASSIA
CORREIA DA MOTA e CARLOS JOSÉ BISPO, é apelado COLÉGIO EDUCACIONAL
GUARACY NOVA ERA S/S LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005958-77.2019.8.26.0003 -Voto no 48160
2
VOTO No: 48160
APEL. No: 1005958-77.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTES : CASSIA CORREIA DA MOTA E OUTRO
APDA : COLÉGIO EDUCACIONAL GUARACY NOVA ERA S/S
LTDA - ME
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Educacionais
Contrato
firmado entre as partes que demonstra a obrigação assumida
Hipótese em que os apelantes deveriam ter demonstrado o
pagamento Ação de cobrança procedente Recurso improvido.”
1)Insurgem-se
os
apelantes
contra
sentença que julgou procedente ação de cobrança que
lhe moveu o apelado, alegando em síntese que o valor
cobrado é ilíquido e incerto, pois não foram
discriminados os débitos pagos e os adimplidos; no
contrato firmado entre as partes, o valor da
mensalidade é de R$ 645,00, mas no boleto juntado às
fls. 13, o valor da mensalidade é de R$ 550,00; o
apelado deverá lhes pagar o valor que foi pleiteado
indevidamente, nos termos do art. 940 do Código
Civil; a cobrança é nula, pois não há prova da
origem da dívida.
Beneficiários da Justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretendem os apelantes a reforma da
r.sentença que julgou procedente ação de cobrança de
mensalidades escolares proposta pelo apelado.
Verifica-se
as
partes
firmaram
contrato de prestação de serviços, no qual foi
discriminado o valor de cada mensalidade, ou seja,
R$ 645,00, bem como o valor anual de R$ 8.140,00
(fls. 07/12).
Assim, há prova da origem da dívida.
Estabelece a cláusula 11 do indigitado
contrato que “o contratante poderá, a qualquer
momento, com base no parágrafo 2a do art. 52 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005958-77.2019.8.26.0003 -Voto no 48160
3
Código de Defesa do Consumidor, optar pelo pagamento
integral das mensalidades”.
Ao
contrário
do
que
alegam
os
apelantes, a dívida é líquida e certa, sendo
desnecessária a discriminação das mensalidades em
virtude da possibilidade do pagamento anual.
Se os apelantes não negam a prestação
do serviço e a existência da obrigação assumida no
contrato, deveriam ter comprovado o seu pagamento,
ainda que em parte, mas não apresentaram sequer um
documento.
Ademais, o nome da apelante está
negativado em virtude da dívida em questão desde
13/11/2017 (fls. 15) e, até a apresentação da
contestação, não havia impugnado tal fato.
O valor da mensalidade de dezembro de
R$ 550,00, constante do boleto de fls. 13, não
afasta a validade da cobrança.
Da mesma forma, incabível a aplicação
do art. 940 do Código Civil, pois não houve demanda
por dívida já paga.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator